Tribunal: TJSP
Processo: 1008428-22.2024.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Ação declaratória e indenizatória por danos materiais e morais. Autor alegou descontos indevidos em seu benefício previdenciário por cartão de crédito não solicitado. Sentença julgou improcedente o pedido e condenou o

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Ação declaratória e indenizatória por danos materiais e morais. Autor alegou descontos indevidos em seu benefício previdenciário por cartão de crédito não solicitado. Sentença julgou improcedente o pedido e condenou o autor por litigância de má-fé.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) a validade do contrato de cartão de crédito consignado; (ii) a alegação de vício de consentimento; (iii) a condenação por litigância de má-fé.
III. Razões de Decidir
3. O recurso é tempestivo e o apelante é beneficiário da justiça gratuita.
4. Não houve comprovação de vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado. A Lei no 10.820/2003 autoriza descontos em folha para garantir o crédito.
5. A condenação por litigância de má-fé é mantida, mas a multa é reduzida de 10% para 9% sobre o valor da causa.
IV. Dispositivo e Tese
5. Parcial provimento do recurso para reduzir a multa por litigância de má-fé de 10% para 9% sobre o valor da causa.
Tese de julgamento: 1. A adesão ao cartão de crédito consignado foi válida e não houve vício de consentimento. 2. A multa por litigância de má-fé é reduzida, mas mantida devido à alteração da verdade dos fatos.
Legislação Citada:
Lei no 10.820/2003, Código de Processo Civil, art. 98, §3°.
Jurisprudência Citada:
Apelação no 1004092-59.2017.8.26.0664, 12a Câmara de Direito Privado, rel. des. Jacob Valente, j. 17/11/2017.
REsps 1865553/PR, 1865223/SC e 1864633/RS (Tema 1059).